Tribunal: TCU
Processo: 036.843/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por João Carlos Vieira Gediel contra o Acórdão 17195/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 68) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 5/10/2021 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por João Carlos Vieira Gediel contra o Acórdão 11610/2020-TCU-Segunda Câmara , da Relatoria da Exma. Ministra Ana Arraes, que julgou tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 076/2005- MI, Siafi 538524, que teve por objeto o apoio ao setor mineral do Rio Grande do Sul - Mesorregião Metade Sul, visando a aumentar o desenvolvimento sustentável dos garimpos de ametista e ágata em Quaraí, Barra do Quaraí, Santana do Livramento e municípios produtores adjacentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso interposto por João Carlos Vieira Gediel; 9.2. no mérito, dar provimento parcial ao recurso para que os itens 9.2 e 9.3. do Acórdão recorrido passem a ter a seguinte redação: "9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatida a quantia já ressarcida; 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão recorrido; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica"." Considerando que o art. 285 , do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração Considerando a inadequação do apelo para combater deliberação que apreciou recursos de reconsideração. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 83 a 85) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 88); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por João Carlos Vieira Gediel contra o Acórdão 17195/2021-TCU-Segunda Câmara - (Peça 68) (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), em razão da inadequação do apelo para combater deliberação que apreciou recursos de reconsideração, nos termos do artigo 278, § 4o do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.843/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Carlos Vieira Gediel (XXX.424.830-XX). 1.2. Recorrente: João Carlos Vieira Gediel (XXX.424.830-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta); Prefeitura Municipal de Quaraí - RS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros, representando João Carlos Vieira Gediel. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.